Tribunal: TJMT
Processo: 1010700-11.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010700-11.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE RABELO DE OLIVEIRA - CPF: 011.386.531-79 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), A. L. R. D. S. (EMBARGANTE), SIMONE RABELO DE OLIVEIRA - CPF: 011.386.531-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – PARTE DO VOTO DIVERGENTE DO ACÓRDÃO – VÍCIO SANADO -
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ANA LAURA RABELO DOS SANTOS representada por sua genitora SIMONE RABELO DE OLIVEIRA
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1010700-11.2018.8.11.0000 que negou segmento ao aludido recurso em razão da perda do objeto, uma vez que foi prolatada sentença pelo juízo
a quo
.

Sustenta a embargante que o voto inserido não se refere aos autos originais da Embargante Ana Laura Rabelo Dos Santos.

Alega que há erro material no julgamento do feito que julgou prejudicado o Recurso de Agravo com o fundamento de que houve sentença no feito alheio à matéria discutida no processo.

Afirma que, caso não tenha havido sentença de mérito no processo principal, o agravo não pode ser julgado prejudicado, devendo-se passar à análise de seu mérito recursal.

Ao final, requer o recebimento, conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, com a correção do acórdão embargado, trazendo-se nos autos voto referente aos autos originários.

Contrarrazões pelo Embargado - id. 43681976 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que, por unanimidade, negou segmento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargante, por perda do objeto, em razão da prolação da sentença pelo juízo
a quo
, ao argumento de há equívoco quanto ao voto inserido, eis que não se refere ao caso dos autos.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão a embargante.

No caso, as informações constantes do voto lançado no sistema (id.36832496), com relação a identificação das partes e breve resumo dos fatos, não condizem com os fatos narrados no relatório lançado (id. 36832494) e que são os corretos.

Partindo dessas premissas, percebe-se que parte do voto padece de erro material, devendo ser sanado.

Ante o exposto, de modo a corrigir o equívoco apontado,
ACOLHO os embargos declaratórios
opostos para retificar o voto embargado, que passa a conter a redação abaixo descrita:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM CRECHE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANA LAURA RABELO DOS SANTOS representada por sua genitora SIMONE RABELO DE OLIVEIRA em face da decisão do Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer nº. 3820-96.2018.8.11.0007, proposta pela Agravante, indeferiu o pedido liminar consistente em determinar que o agravado, cumpra a obrigação constitucional de fornecer vaga à menor, preferencialmente, na Escola Municipal Irmã Dulce.

Em análise aos autos pelo sistema
Primus
, verifico que foram distribuídos para a 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta em 23/07/2018, onde recebeu o número 3820-96.2018.8.11.0007 e dele sobreveio a sentença proferida em 07/01/2020, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VIII do CPC, pois a parte requerente (ora embagante) informou a perda superveniente do interesse processual, em razão da concessão administrativa de vaga em creche.

Diante do exposto, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, NEGO-LHE SEGUIMENTO (art. 932, III, do CPC), restando PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020